Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Violência doméstica. Medidas protetivas. Arquivamento do inquérito policial. Prorrogação.
O prazo de vigência das medidas protetivas não depende de inquérito policial nem de ação penal, devendo ser mantidas caso persista risco à integridade física ou psíquica da vítima, sobretudo se ela pede que as medidas sejam mantidas e parecer técnico as recomenda. Ordem denegada.